Tribunal: STF
Processo: HC 81885
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
QUEIXA-CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA: CALÚNIA E INJÚRIA. AUSÊNCIA
DOS ELEMENTOS OBJETIVOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA O SEU PROSSEGUIMENTO.
1.      Declarações veiculadas
pela imprensa, mas utilizadas por terceiro também por ela noticiado
sobre fato que, se confirmado, constituiria crime. Meras ilações de
que eventuais dividendos políticos decorreriam de sua comprovação.
Inexistência dos elementos objetivos configuradores do tipo previsto
 no artigo 22 da Lei 7492/86.
2.      Injúria. Comentários com
adjetivação verbal exacerbada feitos por candidata durante campanha
eleitoral sobre concorrente. Situação tolerável no contexto político
 em que a linguagem contundente se insere no próprio fervor da
refrega eleitoral.
3.      Expressões tidas como contumeliosas,
pronunciadas em momento de grande exaltação e no calor dos debates;
críticas acres ou censura à atuação profissional de outrem, ainda
que veementes, agem como fatores de descaracterização do tipo
subjetivo peculiar aos crimes contra a honra. Inexistência de animus
 injuriandi. Precedentes.
4.      Crimes de calúnia e injúria não
configurados. Trancamento da ação penal por falta de justa
causa.
        Ordem de habeas-corpus deferida.